Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSubsJLFD Gabinete do Des. João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726973-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANGELA MARIA DE QUEIROZ BARCELOS DESPACHO O presente agravo de instrumento veio concluso a este Plantão Judicial da 2a Instância após juntada de documentos (procuração/ substabelecimento – ID 39319184), requerendo apenas: “Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808, bem como da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118, nos termos da norma do §2o do artigo 272 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade absoluta”. Não há pretensão de urgência. Verifico que a petição não atende aos requisitos da Portaria GPR no 1516/2022 para que seja apreciada no Plantão Judicial da 2a Instância. A propósito, confira-se o dispositivo em referência: "Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos". Assim sendo, oportunamente, proceda-se a regular conclusão ao respectivo Desembargador Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2022 20:41:55. Desembargador - Nome Relator